Tribunal: TJSP
Processo: 1022667-13.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.